Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Adimplemento da pena de multa.

O inadimplemento voluntário da pena de multa imposta cumulativamente com pena privativa de liberdade impede a progressão de regime. Cabe ao juiz das execuções intimar o apenado para adimplir a multa, condicionando a progressão ao regime aberto ao seu pagamento, ainda que de forma parcelada, salvo se demonstrada absoluta impossibilidade econômica de adimplir a obrigação. Agravo provido.